Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. PERÍCIA. DISPENSÁVEL. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO EXTENSÍVEL AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelos crimes de violação de domicílio qualificada e descumprimento de medida protetiva de urgência, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Examinar a (in)suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação; (ii) Verificar a eventual atipicidade das condutas e a possibilidade de absolvição; (iii) Analisar a correção da dosimetria.
III – Razões de decidir
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta adequadamente as questões suscitadas, expondo de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, não estando o magistrado obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas. Preliminar rejeitada.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, configura-se suficiente para a condenação por crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Configura o crime de violação de domicílio o ingresso ou permanência em imóvel contra a vontade do morador, tratando-se de delito de mera conduta.
6. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime quando o ingresso clandestino em domicílio alheio é demonstrado por outros meios de prova, como depoimentos e imagens de câmeras de segurança.
7. Inviável o reconhecimento do estado de necessidade quando ausente comprovação de perigo atual e inevitável, bem como da impossibilidade de afastá-lo por outro meio.
8. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial. 8.1. Incabível falar em ausência de dolo, quando o agente tenta burlar o monitoramento eletrônico, mediante o uso de papel alumínio para encobrir a tornozeleira.
9. O uso de artifício para burlar monitoramento eletrônico evidencia maior reprovabilidade no delito de descumprimento de medidas protetivas, não sendo tal circunstância aplicável ao crime de violação de domicílio.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, 150, caput e §1o; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087419, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 1805754, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 25/01/2024; TJDFT, Acórdão 2087734, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 04/02/2026.